Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715727-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTEMIS MENDES CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTEMIS MENDES CAVALCANTE, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0704435-40.2024.8.07.0009, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela parte autora (ID 192554613): “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. O juízo determinou à parte autora que promovesse a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte requerente peticionou, juntando documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Os contracheques trazidos aos autos (ID. 191725524, ID. 191725523 e ID. 191725543) demonstraram que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 14.088,59 em 01/2024, R$ Y em 6.658,26 em 02/2024 e R$ 7.015,75 em 03/2024, totalizando R$ 27.762,60. Tais rendimentos levam à conclusão que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) de R$ 9.254,20 (nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.412,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 6.723,41 (&lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt; Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam 6,5 salários mínimos, a condição econômica da parte autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo, sendo que os gastos demonstrados são os ordinários, compatíveis com o padrão de vida adotado pela parte. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.” Em seu recurso, a agravante pleiteia a gratuidade de justiça por ser juridicamente necessitada, não tendo como arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Pleiteia a reforma da decisão de ID 192554613. Informa que colacionou documentos e extratos bancários que demonstram a insuficiência de recursos. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Em atenção ao art. 1.019, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” No caso, vislumbra-se a agravante apesar de ser advogada, está desempregada desde 1/9/2023, conforme carteira de trabalho de ID 188896255, tendo auferido no último exercício fiscal (2023), cerca de R$ 57.781,66 em rendas tributáveis (ID 188896262). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). A agravante exerce cargo em comissão de Agente Socioeducativo e, segundo contracheque do mês de março de 2024, recebeu remuneração bruta no valor de R$ 10.699,76. Possuí empréstimos que são descontados em folha, no total de R$ 895,44. Sendo que a remuneração líquida é de R$ 7.015,75 (ID 191725543). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 13:06:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador